Tribunal: TJMT
Processo: 1080091-40.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080091-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Índice do IPC junho/1987]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ERLAN VICTOR DE CARVALHO MAGALHAES - CPF: 041.951.621-22 (RECORRIDO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto

pelo
Estado de
Mato
Grosso contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedente
a
ação

ajuizada

por

servidor

público

estadual
,
condena
ndo
o
ente

público
a
restituir

valores

descontados

indevidamente
dos
proventos
do
autor

nos

períodos

em
que
este

esteve

impossibilitado
de
trabalhar

por

motivo
de
doença
,
comprovada

por

atestados

médicos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
a
tempestividade
do
recurso

inominado

interposto
pela
Fazenda

Pública

Estadual
no
âmbito
do
Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos
Juizados

Especiais
da
Fazenda

Pública
,
não

há

prazo

diferenciado
para a
prá
tica
de
atos

processuais

pelas

pessoas

jurídicas
de
direito

público
, inclusive para
interposição
de
recursos
,
conforme

expressamente

previsto
no art.
7º da Lei nº 12.153/2009.

4.
Embora

o
art. 183 do CPC
estabeleça

prazo

em

dobro
para
manifestações

process
uais
da
Fazenda

Pública

em

geral
,
prevalece
a
legislação
especial (Lei
nº
12.153/2009)
sobre
a
norma

geral
,
por

força
do
princípio
da
especialidade
.

5. No
caso

concreto
, a
ciência
da
sentença
de
mérito

ocorreu

em
05/06/2025,
sendo
o
prazo
final para
interp
osição
do
recurso

inominado

em
23/06/2025,
conforme
o art.
42 da Lei
nº
9.099/1995.

Contudo
, o
recurso

foi

interposto

apenas

em
07/07/2025,
configurando

manifesta

intempestividade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

não

conhecido
.

Tese
de
julgamento
: "1. No
s
Juizados

Especiais
da
Fazenda

Pública
, o
prazo
para
interposição
de
recurso

inominado
é de 10 (
dez
)
dias
para
todas
as
partes
, inclusive para a
Fazenda

Pública
,
não
se
aplicando
o
prazo

em
dobro
previsto
no art. 183 do CPC,
em

razão
da
especialidade
do a
rt.
7º da Lei nº 12.153/2009.
2. O
recurso

interposto

após
o
decurso
do
prazo
legal é
intempestivo
e
não

deve

ser

conhecido
."

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
nº
9.099/1995, art.
42; Lei
nº
12.153/2009, art.

7º; CPC, art.
183.

Jurisprudência

relevante

citada
: N.U 1013752-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/10/2024;
N.U 1017550-33.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1080091-40.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
ERLAN VICTOR DE CARVALHO MAGALHAES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ERLAN VICTOR DE CARVALHO MAGALHAES
ajuizou

reclamação

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou
que é
servidor

público

estadual
no cargo de
técnico

administrativo
e
sofreu

descontos

em

seus

proventos

referentes

aos

meses
de
agosto
/2022 a
dezembro
/2022,
janeiro
/2023,
fevereiro
/2023,
abril
/2
023 e
maio
/2023 que
são

indevidos
,
pois
,
durante

esse

período
,
estava

impossibilitado
de
trabalhar

devido
a
depressão
grave (CID 10 F322 e F411), inclusive
apresentando

atestados

médicos
que
comprovavam

sua

incapacidade

laboral
,
todavia
, a
perícia

médica
d
o Estado
indeferiu

os

atestados

alegando

intempestividade
.
Requereu
a
restituição
dos
valores

descontados

indevidamente
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
foi

evidenciada
,
por

meio
de
atestados

médicos
,
a

incapacidade do reclamante para tra balhar no período

noticiado
, com
exceção
dos
meses
de
fevereiro
e
abril
de 2023, e a
perícia

oficial

não

atestou

a

ausência
de
incapacidade

pretérita
,
apenas

afirmou

a

impossibilidade
de
avaliação

retroativa
.
Julgou

parcialmente

procedente a ação para cond enar o reclamado a restituir

os

valores

descontados

indevidamente

referentes

aos

meses
de
agosto
/2022 a
dezembro
/2022,
janeiro
/2023 e
maio
/2023,
bem

como

os

descontados

em

duplicidade

nos

meses
de
novembro
de 2022,
janeiro
,
fevereiro
e
abril
de 2023.

O
Rec
urso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
requerendo
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

De
acordo
com o
artigo
42 da Lei
nº
9.099/1995, o
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado

é de 10 (
dez
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem

esse

prazo
.

Importante ressaltar que o art. 7º
da Lei nº 12.153/2009
dispõe
não haver prazos diferenciados
para

Fazenda

Pública

praticar

os
atos processuai
s
que lhe incumbem
, incluindo-se aí a interposição de quaisquer recursos.

Art. 7º
.
Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias.

Embora
exista
previsão legal de que a Fazenda Pública, de modo geral, gozará de prazo em dobro para suas manifestações processuais (art. 183, CPC), deve prevalecer, no presente caso, a legislação especial, específica para os Juizados Especiais da F
azenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL.
CONTAGEM EM DOBRO.

INAPLICABILIDADE.
PREVISÃO DO ART.
7º DA LEI N. 12.153/2009.
AUSÊNCIA DE PRAZO DIFERENCIADO.
INTEMPESTIVIDADE.

PRES
SUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No
âmbito
dos
juizados

especiais
da
fazenda

pública
,
por

força
do art. 7º da Lei n. 12.153/2009, “
não

haverá

prazo

diferenciado
para a
prática
de
qualquer

ato
processual
pelas

pessoas

jurídicas
de
direi
to

público
, inclusive
a

interposição
de
recursos
”. 2.
Hipótese

em
que
o

recurso

inominado

foi

interposto
fora do
prazo
legal,
motivo

por
que
falta
um dos
pressupostos
de
admissibilidade
e
impõe
o
seu

não

conhecimento
. 3.
Recurso

não

conhecido
. (N.U 1013752
-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE DEZ DIAS CONT
ADOS DA CIÊNCIA DA SENTENÇA. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O
prazo

para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
send
o
que
os
embargos de
declaração

interrompem
o
prazo
. Nos
Juizados

Especiais
, a
Fazenda

Pública

não

possui

prazos

diferenciados
para a
prática
dos
atos

processuais
.
A

interposição
da
peça

recursal
fora do
prazo
legal
impõe
o
seu

não

conhecimento
.
Preliminar

acolhida
para
reconhecer

a

intempestividade
. (...) (N.U 1017550-33.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024)

No
caso dos autos,
o Recurso Inominado é in
tempestivo,
porquanto
,
a ciência da sentença de mérito ocorreu em 05/06/2025, sendo o prazo final para interposição em 23/06/2025, conforme se verifica na
aba "expedientes"
(Sentença - 40462340). Todavia,

o recurso foi interposto somente em 07/07/2025 (ID
299171887/
PJe2
), ou seja,fora do prazo legal.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
nº
9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e
diante
do
não

conhecim
ento
do
recu
rso
,
condeno
a
Fazenda

Pública
(
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025